Tribunal: TJDFT
Processo: 0030474-57.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0030474-57.2015.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: EDGAR ANTONIO TEIXEIRA RECORRIDO: ADRIANA TORRES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Por ocasião do julgamento do apelo interposto por ADRIANA TORRES DE OLIVEIRA, DEU-SE PACIAL PROVIMENTO ao recurso para, dentre outras resoluções: “- DETERMINAR a manutenção do bloqueio de matrícula do imóvel, deferido na liminar concedida na decisão interlocutória de ID 13626456 e já averbado em “Av. 10/46181” da respectiva matrícula imobiliária, salvo no que diz respeito às determinações ora impostas, devendo a autora comprovar o ajuizamento da competente ação de sobrepartilha do bem dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados do trânsito em julgado do processo, após o qual, não havendo a devida demonstração, o bloqueio restará automaticamente cancelado, comunicando-se o Cartório competente pela via adequada;” (grifos acrescentados) Cuida-se de medida de natureza cautelar deferida em caráter antecedente – a manutenção do bloqueio da matrícula averbado em Av. 10/46181 – dependente, portanto, do ajuizamento da ação que efetivamente buscará discutir a partilha dos possíveis direitos incidentes sobre bem, motivo pelo qual se fixou o mencionado prazo em consonância com a inteligência do art. 308 do CPC. Aparentemente, antes mesmo do trânsito em julgado do acórdão em voga, a interessada informou o ajuizamento de ação de sobrepartilha buscando discutir a meação do bem em questão, obtendo inclusive liminar no mesmo sentido, o que em tese informaria a superveniente perda do objeto da medida cautelar aqui tratada. De qualquer sorte, ainda pende a certificação do trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso especial que busca rever em parte o acórdão, a ser realizada pela Secretaria da Presidência desta Corte, após o que os autos deverão ser restituídos à primeira instância para adoção das medidas pertinentes, inclusive para eventual liberação do bloqueio da matrícula do imóvel em discussão, preferencialmente, a requerimento do interessado. Cumprida a exigência imposta, não há mais que se falar em cancelamento automático do mencionado bloqueio, mas sua manutenção por ora é recomendável porquanto ainda não confirmada a efetivação do novo bloqueio determinado pelo juízo da sobrepartilha. Assim, restituo os autos à Secretaria da Presidência desta Corte para eventual certificação do trânsito em julgado da decisão que inadmitiu o citado Recurso Especial, após o que, tendo sido superada a jurisdição desta instância, os autos deverão ser restituídos à origem para os devidos fins. Intimem-se. Brasília, 19 de novembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator